Tribunal: TJDFT
Processo: 0706194-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706194-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: APECE SERVICOS GERAIS LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, BRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA D E C I S Ã O Nos autos do Mandado de Segurança no 0705902-23.2020.8.07.0000, que justificou a distribuição deste processo a este Julgador, por prevenção (certidão id no 15050268), foi proferida a seguinte decisão, no que importa, verbis: “2. Nos termos do que dispõe o art. 64, § 4o, do CPC, ratifico a decisão de ID no 14979871, proferida pelo ilustrado Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, quanto ao indeferimento da liminar, pelos fundamentos ali expendidos, que, com a licença devida a Sua Excelência, passam a fazer parte integrante do presente pronunciamento judicial, litteris: ‘Como dito, cuida-se de mandado de segurança impetrado por APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA, contra ato acoimado coator perpetrado pelo Secretário de Estado de Saúde do DF, consubstanciado na revogação do ato que tornou nula a Dispensa de Licitação no 123/2019, cujo objeto é a contratação emergencial de empresas especializadas para prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, asseio e desinfecção hospitalar nas unidades da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES-DF. Por ocasião da análise da liminar no MS 0713128-16.2019.8.07.000, entendi estarem presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência, diante da existência de indícios de irregularidades e ilegalidades suficientes para conferir a verossimilhança do direito e o risco de dano, requisitos necessários à suspensão in limine do ato atacado. Nos presentes autos, o impetrante, desta feita APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA, reedita, em síntese, os mesmos argumentos que ensejaram a impetração anterior, ou seja, ilegalidades e abusividade do ato que, revogando a decisão que anulação a Dispensa de Licitação 123/2019, deu curso ao referido procedimento licitatório, culminando na assinatura de novo contrato com a empresa BRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. Entretanto, não se pode olvidar a existência de processo administrativo instaurado no âmbito da SES-DF com vistas a apurar as mencionadas irregularidades. Trata-se do processo no 00060-00157722/2019-30SEI-SES-DF, relativo à Dispensa de Licitação no 123/2019 (ID 14924257 – pg. 10). Não há, nos autos, informação acerca do desfecho do referido processo administrativo, não obstante, é possível depreender, de uma análise perfunctória, que a Administração, usando do seu poder de auto-tutela, teria concluído pela regularidade do referido procedimento. Pelo estágio deste, a parte impetrante já poderia, acaso existentes, trazer do feito administrativo peças demonstrando ilegalidades perpetradas por servidores. Ora, é consabido, os atos administrativos são dotados de presunção de legalidade, de modo que a aferição de eventual ilegalidade demanda prova em sentido contrário, o que não se verifica na espécie. Desse modo, atento ao estado atual das questões fático-jurídicas, não reputo configurada a relevância da fundamentação em favor da impetrante, um dos requisitos essenciais para o deferimento da medida de urgência pleiteada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar’”. O presente caso, em essência, não difere do que consta naqueles autos. Por isso, e com base nos fundamentos ora expostos, indefiro a liminar postulada. Defiro o pedido de ingresso da empresa BRA Serviços Administrativos Ltda. como litisconsorte passiva necessária, sendo desnecessário promover a sua citação, porque veio aos autos espontaneamente (ID no 15053907). Notifique-se a autoridade apontada como coatora, enviando-lhe a segunda via da petição inicial com as cópias dos documentos que a acompanham, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações que entender pertinentes, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei no 12.016/09. A secretaria providenciará para que conste, da notificação, a advertência constante do art. 26, da Lei no 12.016/09. Além disso, dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de março de 2020 16:50:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator